Tribunal: TJMT
Processo: 1008144-27.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008144-27.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CLEDSON JOSE DE SOUSA - CPF: 531.898.921-72 (APELANTE), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), ROSINEIDE CLEMENTE DE SOUZA - CPF: 902.929.791-34 (APELANTE), GIULIANO ALBERT BUZZO - CPF: 531.926.561-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – AVALISTAS - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR SOLIDÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A novação da dívida, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2.005 não impede que o credor promova a execução em face do avalista e devedor solidário. A norma prevê, explicitamente, a preservação das garantias do crédito, bem como a súmula 581 do STJ disciplina que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CLEDSON JOSÉ DE SOUZA, ROSINEIDE CLEMENTE DE SOUZA E GIULIANO ALBERT BRUZZO,
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida pelo
BANCO DO BRASIL,
que julgou improcedentes
os embargos monitórios e, via da consequência,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória, condenando “
os embargantes a pagarem ao embargado a importância de R$ 212.885,65 (duzentos e doze mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir 30/09/2.018, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Ainda condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da instituição financeira, em verba que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo pagamento do
quantum debeatur
, converto o mandado monitório em título judicial, devendo o feito prosseguir para execução do débito”.

Explicam os apelantes que trata-se de ação monitória, na qual o Banco do Brasil alega ter crédito a receber no valor de R$ 212.885,65 (duzentos e doze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) oriundo do contrato de abertura de crédito fixo no 297.009.936, celebrado com a empresa Parati Lubrificantes e Ferramentas Ltda, tendo os apelantes como avalistas. Nos Embargos à Monitória, ressaltaram que o crédito foi reconhecido pela devedora na recuperação judicial, tendo o plano recuperacional sido regularmente aprovado em assembleia, razão pela qual houve novação da dívida, havendo a necessidade de impedir a execução contra os avalistas.

Defendem que “a novação é a operação jurídica por meio da qual uma obrigação nova substitui a obrigação originária. Assim, os créditos contraídos pela devedora principal, antes da data do seu pedido de recuperação judicial, que se deu em 30.03.2017, e que constou na lista de credores, restara novado, por força do artigo 59 da lei de LRF, que dispõe que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”.

Nestes termos, almejam que seja reconhecido que o débito não é devido pelos apelantes, pois, não há inadimplência por parte do devedor principal, em virtude da novação ocorrida nos autos da recuperação judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Foi indeferido o pedido de justiça gratuita e realizado o preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de apelação cível interposto por
CLEDSON JOSÉ DE SOUZA, ROSINEIDE CLEMENTE DE SOUZA E GIULIANO ALBERT BRUZZO,
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida pelo
BANCO DO BRASIL,
que julgou improcedentes
os embargos monitórios e, via da consequência,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória, condenando “
os embargantes a pagarem ao embargado a importância de R$ 212.885,65 (duzentos e doze mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir 30/09/2.018, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Ainda condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da instituição financeira, em verba que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo pagamento do
quantum debeatur
, converto o mandado monitório em título judicial, devendo o feito prosseguir para execução do débito”.

Inicialmente recebo o recurso no efeito devolutivo, por não identificar os requisitos do §4o., do artigo 1.012 do CPC.

Pois bem.

É sabido que o deferimento da recuperação judicial da devedora principal não extingue a execução instaurada contra ela e os respectivos avalistas. Acrescente-se que apenas prova a s
uspensão do processo relativamente à devedora principal, nos termos do art.
6o
da Lei no
11.101
/05.

Também, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia de Credores, que dá origem a novação da dívida, estende a suspensão por dois anos, somente após os quais haverá a extinção, remanescendo as obrigações novadas, nos termos dos artigos 61 e 62 da Lei 11.101/05.

No que tange aos avalistas e devedores solidários, como é o caso dos apelantes, são autônomas, e não são atingidas pela Recuperação Judicial,
podendo o credor deles exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da participação no Plano de Recuperação. Evidentemente, se vier a receber o valor integral do crédito dos garantidores, o credor deverá denunciar o fato nos autos da Recuperação, deixando de participar da mesma, pois estará extinto aquele crédito.

Aliás, é exatamente o que diz o § 1o, do artigo 49 da Lei no 11.101/05:

“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Aliás, a matéria já foi objeto de sumula do STJ (n. 581); vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Para ilustrar:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. 1. A aprovação do plano de recuperação judicial, após o ajuizamento de execução por crédito incluído no plano, como acontece no caso dos autos, não enseja a competência do MM Juízo da recuperação para o processamento e julgamento da causa, nem autoriza a extinção, nem a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput e § 4o, 49, caput e § 2o, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005. 2. O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigado 3. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o juízo suscitado.” (TJ-MT 10067756520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

E mais:

“Execução por título extrajudicial Suspensão Recuperação judicial prevista na Lei 11.101/2005 que não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas Art. 49, § 1o, da citada lei - Agravantes que ocupam o polo passivo da execução em virtude de figurarem como avalistas e devedores solidários no título representativo do débito - Novação da dívida, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, que não impede que o credor promova a execução em face do avalista e devedor solidário Referido dispositivo que prevê, explicitamente, a preservação das garantias do crédito Súmula 581 do STJ Determinação de prosseguimento da execução em relação aos agravantes que há de persistir - Agravo desprovido" (TJ/SP; Agravo de Instrumento 2071972-35.2019.8.26.0000; Relator: José Marcos Marrone; 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/05/2019)

"IMPUGNAÇÃO - Possibilidade de prosseguimento da execução contra o devedor solidário, ainda que tenha sido aprovado plano de recuperação judicial da devedora principal Art. 49, § 1o, da Lei 11 101/05 Tese firmada em recurso repetitivo do E. STJ contrária ao interesse dos executados Recurso nesta parte improvido. (...)" (TJ/SP; Agravo de Instrumento 2208627- 48.2018.8.26.0000; Relator: J. B. Franco de Godoi; 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/02/2019).

Ante todo exposto,
conheço do recurso,
mas,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023